Tribunal: TJMT
Processo: 0004863-88.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004863-88.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), J. C. DA SILVA METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL - CNPJ: 13.386.779/0001-77 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 503.512.901-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TEMA 660. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário em que a parte recorrente sustenta suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, rejeitando a análise sobre suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal.

4. O julgamento da causa depende de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que afasta a competência do STF para examinar a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
No presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660
.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004863-88.2015.8.11.0002

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO:
J. C. DA SILVA METALURGICA E MANUTENCAO INDUSTRIAL e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Os agravantes alegam, em síntese, que
“a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no Tema 660/STF, também é indevida. A matéria constitucional ventilada (art. 5º, LIV e LV, e art. 37, CF/88) possui repercussão geral reconhecida no Tema 339/STF. O debate versa sobre o devido processo legal e o contraditório no âmbito da Administração Pública. A decisão impugnada confunde ofensa reflexa com violação direta aos princípios constitucionais fundamentais.”

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível agravo interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o agravante alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que há violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta não observância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Da ofensa reflexa

Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal, em interpretação ao artigo 102 da CF, a controvérsia a ser suscitada em sede de recurso extraordinário deve se referir à violação direta às normas constitucionais, não sendo permitida a análise, ainda que indireta, da legislação infraconstitucional.

Assim, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...). V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (...). VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1397181 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023).

In casu
, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, alegando que a intimação da Fazenda deve ocorrer pessoalmente, por carta com AR ou por oficial de justiça, sendo que o meio eletrônico não a supre, implica em ofensa reflexa, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, qual seja, o Código de Processo Civil (art. 485, inciso III, § 1.º).

Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. MAGISTÉRIO FEDERAL DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC). TEMA 439. RE 606.199. INAPLICABILIDADE. LEI 12.772/2012.
MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
”. (ARE 1331395 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021). (g.n)

Assim, em relação à suposta violação ao artigo 6º do CPC, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.

Ante o exposto:

[i]
inadmito
o Recurso Especial interposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

[ii]
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC e
inadmito-o
, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.”

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5º, inciso LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à Vice Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660. 3 . As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido.
(TRF-3 - ApCiv: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF . 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior . 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025